Tribunal: TJSP
Processo: 1048993-73.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Pensionistas - Pretensão ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais - Aplicação da Lei 11.960/2009 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Pensionistas - Pretensão ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais - Aplicação da Lei 11.960/2009 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos recursos repetitivos, e o julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810 da repercussão geral - Aplicação imediata da legislação, desde sua vigência – Cálculo da correção monetária que deve seguir o IPCA-E, a partir de junho de 2009 – Juros de mora pela Lei 11.960/09 - Reapreciação do recurso – Parcial retratação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188959
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048993-73.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SÃO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV, são apelados/apelantes ROSARIA EBILI MAZZINI
CUNHA, ADA FIORAVANTI DOS SANTOS, ADOLFO KENJI SHINKAI, ANA
PAULA BADAN RIBEIRO, ANTONIA CANHA, ANTONIO REINALDO PASQUAL,
DAISY DE CASTRO, DALVA MARQUES DE BARROS, EDMUNDO SCHYCHOF,
EMILIA VIZIONI PIOVEZAN, ENEIDE PALACIO FERREIRA, EUCLECIO
FACCIOLI, GESSY FOCHI PREVIDENTE, HELENITA PEREIRA DO NASCIMENTO,
IRANI JOSE ABUDI ROMANO, MAGDALENA FRANCISCA DE SAULO, MARIA
CANDELARIA ARMELIN LEME, MARIA CELESTE BATELLI BORIOLI, MARIA
DAS DORES OLIVEIRA GERALDO, MARIA ELIANA GABRIELA TERESA
JEMMA, MARIA MATOS DE OLIVEIRA, MARIA TEREZA JORDÃO RAPOZO,
MARIA VALCIRA DAL-RI TEIXEIRA, NICE SANTOS BANHARA, NORMA
FERREIRA FREDERICO, REGINA DE OLIVEIRA SILVA, RUBENS JOAO DOSSI,
RUBENS MAURO PENTEADO, WALDENEI FERNANDES DA SILVA e MARIA
VALENTINA SOSSAI ZAGHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 1.040,
II, operaram parcial retratação do acórdão de fls. 305/312. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048993-73.2015.8.26.0053 -Voto no 29996 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1048993-73.2015.8.26.0053
APTES. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E ROSARIA EBILI
MAZZINI CUNHA E OUTROS - JG
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : PAULA MICHELETTO
VOTO No 29996
EMENTA

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Pensionistas - Pretensão ao recálculo dos quinquênios sobre os
vencimentos integrais - Aplicação da Lei 11.960/2009 Retorno
dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual
adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão
monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos recursos
repetitivos, e o julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810 da
repercussão geral - Aplicação imediata da legislação, desde sua
vigência Cálculo da correção monetária que deve seguir o IPCA-
E, a partir de junho de 2009 Juros de mora pela Lei 11.960/09 -
Reapreciação do recurso Parcial retratação.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por pensionistas
de servidores falecidos contra a São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o
recálculo do adicional por tempo de serviço para incidência sobre a integralidade
de seus proventos, nos termos do artigo 129 da Constituição do Estado.
A r. sentença de fls. 248/256, de relatório adotado, julgou
extinto o feito em relação aos autores Ana Paula Badan Ribeiro, Antonio
ReinaldoPasqual, Maria Matos de Oliveira, Rosaria Ebili Mazzini Cunha e Nome
Ferreira Frederico, nos termos do artigo 485, V, do CPC, e parcialmente
procedente em relação aos demais, para condenar a ré ao pagamento do
adicional por tempo de serviço calculado sobre os vencimentos integrais,
excetuadas as verbas de natureza transitória, especificadas acima, pagando as
diferenças devidas, acrescidas de correção monetária desde a data em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048993-73.2015.8.26.0053 -Voto no 29996 - F
3
benefício deveria ter sido pago e juros demora a partir da citação, com a
aplicação da modulação de efeitos da LF 11.960/09, respeitada a prescrição
quinquenal, apostilando-se os títulos. Trata-se de crédito de natureza alimentar.
Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados no patamar mínimo previsto nos incisos do § 3o do artigo 85
do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos (fls. 273/274).
Inconformadas, ambas as partes apelaram (fls. 258/267 e
276/290), contrarrazoado o recurso da SPPREV a fls. 292/297.
Foi negado provimento ao recurso da SPPREV, e dado
parcial provimento ao recurso dos autores, por votação unânime, pela Turma
Julgadora formada por esta relatoria e pelos Desembargadores Maria Olívia Alves
e Leme de Campos (fls. 305/312).
Embargos de declaração contra este acórdão rejeitados (fls.
322/327), acolhidos os embargos de declaração opostos contra o aresto de fls.
322/327, para fixar honorários recursais (fls. 340/341).
Sobrevieram recursos extraordinário e especial (fls. 344/357
e 359/376) dos autores, não respondidos (cf. certidão de fls. 435).
Diante da decisão proferida no recurso extraordinário
interposto em face do acórdão que julgou o REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos
recursos repetitivos, e do julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810 da
repercussão geral, a E. Presidência devolveu os autos a esta Turma Julgadora
para retratação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil (fls. 506/511).
FUNDAMENTOS.
De início, insta consignar que incide a Lei 11.960/09, ainda
que a ação tenha sido ajuizada antes da vigência desta, em razão de sua
natureza não apenas material, como também instrumental, possuindo aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048993-73.2015.8.26.0053 -Voto no 29996 - F
4
imediata aos processos em curso durante sua vigência.
Assim, a partir de sua entrada em vigor, deve ser
considerada no cálculo das prestações da condenação, na forma estipulada pelos
precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.
Foi proferida, na data de 30.10.19, decisão monocrática que
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o aresto proferido
no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos,
por entender que o julgado está em conformidade com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810 da repercussão geral.
Assim, manteve-se incólume a tese anteriormente fixada, nos
seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048993-73.2015.8.26.0053 -Voto no 29996 - F
5
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048993-73.2015.8.26.0053 -Voto no 29996 - F
6
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do
CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais
preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual
tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048993-73.2015.8.26.0053 -Voto no 29996 - F
7
ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-
se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros
de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de
origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%);
após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção
monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido
está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo
justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 20/03/2018)
Na mesma linha, o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal
no 11.960/2009 também para a fase de conhecimento do processo, nos seguintes
termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048993-73.2015.8.26.0053 -Voto no 29996 - F
8
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, foram
fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
(Repercussão Geral - Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de natureza
não tributária, o índice dos juros moratórios será segundo a remuneração da
caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, mas a atualização monetária deverá ser calculada
consoante o IPCA-E, a partir de junho de 2009.
Essa decisão se tornou definitiva por julgamento final ocorrido
no último dia 03/10/2019, sem modulação.
Por conseguinte, devem ser observados os parâmetros
fixados no item 3.1.1 das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.492.221/PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048993-73.2015.8.26.0053 -Voto no 29996 - F
9
(Tema no 905), bem como a tese do RE 870.947/SE quando do cálculo da
correção monetária e dos juros moratórios, que devem ser fixados com base no
quanto disposto nos julgados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.040,
II, opero parcial retratação do acórdão de fls. 305/312.
Devolva-se os autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público.
REINALDO MILUZZI
Relator